Tribunal: TJDFT
Processo: 0007494-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007494-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Novos cálculos acostados aos IDs: 74371436, 74372371, 74372372, 74372374, 74372375, 74372376, 74372377, 74372380, 74372381, 74372383, 74372385 e 74372386. O SINDIRETA concordou com os valores, requerendo sua homologação e expedição dos respectivos requisitórios (ID: 74708139). O DF impugnou as planilhas, argumentando a existência de anatocismo nas memórias de cálculo da Contadoria do Juízo e acostando as planilhas confeccionadas pelo Setor de Cálculos da PGDF (ID: 75175940). Intimado para manifestação acerca do alegado pelo Ente Distrital, o Sindicato divergiu, fundamentando sua discordância na diferença de percentual a título de SELIC utilizada e na ausência de juntada das planilhas dos servidores anuentes a fim de calcular o valor total dos honorários de sucumbência. É o breve relato. Decido. Adianto que tem razão o DF quanto ao anatocismo, eis que a Contadoria Judicial aplicou a SELIC sobre o valor consolidado, que compreende a soma do crédito principal atualizado monetariamente com os valores devidos a título de juros de mora. Neste quadro, a Contadoria Judicial corrige monetariamente o crédito original da dívida até novembro de 2021; a este valor corrigido é adicionado juros moratórios, alcançando o valor consolidado da dívida em novembro de 2021. Sobre a quantia consolidada, o setor aplica a SELIC. O método gera anatocismo (incidência de juros sobre juros), dado que a SELIC inclui em sua composição juros e correção monetária. Assim, a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado resulta em bis in idem. Os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do CC e da súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros. Neste sentido, confira-se julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TR. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL 870.947/SE. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7. A SELIC não pode incidir sobre valor corrigido e acrescido de juros de mora, sob pena de capitalização dos juros de mora, o que é vedado nos termos do Tema Repetitivo 905. (...) 10. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1658405, 07332349120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deixo de acolher, contudo, as planilhas do DF, uma vez que Setor de Cálculos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal não acostou as memórias de cálculo das servidoras anuentes, indispensáveis para a análise do valor total devido a título de honorários de execução, bem como anexou, de forma equivocada, o cálculo da servidora MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ROCHA e quedou-se inerte em acostar a planilha da servidora não anuente MARIA DE FATIMA CUNHA. Por fim, rejeito a irresignação do SINDIRETA, uma vez que tanto a Contadoria Judicial quanto o Setor de Cálculos do DF, nas planilhas das servidoras MARIA DE FATIMA BOMFIM DUTRA, MARIA DE FATIMA CUNHA e MARIA DE FATIMA ANTUNES MENDES, utilizaram a taxa SELIC no percentual de 41,45%. Ante o exposto, acolho tão somente a impugnação do DF para reconhecer o anatocismo. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos, relativos às servidoras MARIA DE FATIMA ANTUNES MENDES, MARIA DE FATIMA BOMFIM DUTRA e MARIA DE FATIMA CUNHA, considerando o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento) e observando-se as seguintes orientações: -No tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). -Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. -A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Proceda-se ainda aos cálculos relativos aos honorários de execução, estes fixados ao ID: 10962997 ao percentual de 5% (cinco por cento) , os quais devem considerar todos os servidores presentes à execução, inclusive os anuentes: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ROCHA, MARIA DE FATIMA SILVA, espólio de MARIA DE FATIMA E SILVA, MARIA DE FATIMA QUERINO, MARIA DE FATIMA GOMES, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA e MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MELO e não anuentes: MARIA DE FATIMA ANTUNES MENDES, MARIA DE FATIMA BOMFIM DUTRA e MARIA DE FATIMA CUNHA. Na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de aferição dos honorários da execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos respectivos requisitórios de IDs: 52629269 (MARIA DE FATIMA GOMES); 52629270 (MARIA DE FATIMA QUERINO); 52629271 (MARIA DE FATIMA SILVA); 52629272 (MARIA DE FATIMA E SILVA - espólio representado pelo inventariante FRANCISCO DE ASSIS - ID: 49170118); 52629273 (MARIA DE FATIMA OLIVEIRA); 52629274 (MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MELO) e 10963234 (MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ROCHA). Atualizar os valores até a data de elaboração dos novos cálculos. Após, intimem-se as partes acerca das novas planilhas. Brasília, 15 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR